Tribunal: TJBA
Processo: 8030849-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030849-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVAN CORDEIRO OLIVEIRA BARBOZA Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA ESPECIALIDADE MÉDICA DO PERITO NOMEADO. NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Edvan Cordeiro Oliveira Barboza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, no âmbito de ação de cobrança de seguro DPVAT, indeferiu pedido de substituição do perito judicial nomeado — médico oftalmologista — por especialista em Ortopedia/Traumatologia. O objeto da perícia judicial é a avaliação das sequelas ortopédicas decorrentes de acidente automobilístico com intervenção cirúrgica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a substituição do perito judicial nomeado, cuja especialidade é a Oftalmologia, por profissional com formação específica na área de Ortopedia, diante da natureza das lesões alegadas na ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial deve ser conduzida por profissional que detenha conhecimento técnico ou científico adequado à matéria controvertida, conforme determina o art. 156, § 5º, do CPC, sendo vedada a nomeação de perito cuja especialidade não guarde relação direta com o objeto da prova. O juiz possui discricionariedade para nomear perito de sua confiança, mas essa prerrogativa está condicionada à comprovação da capacitação técnica do profissional nomeado em relação ao tema periciado, nos termos do art. 465 do CPC. No presente caso, as lesões alegadas são de natureza ortopédica, o que torna inadequada a nomeação de perito especializado em Oftalmologia, inexistindo indícios de que este detenha formação específica ou experiência comprovada na área ortopédica. A realização da prova pericial por especialista inadequado compromete a eficácia da instrução probatória e a própria prestação jurisdicional, sendo imprescindível a nomeação de profissional com formação compatível com a controvérsia técnica a ser esclarecida. Precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em caso análogo, reconhece a necessidade de designação de perito com especialização na área correspondente às lesões debatidas na ação de cobrança de seguro DPVAT. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A nomeação de perito judicial deve observar a compatibilidade entre a especialização do profissional e a natureza da matéria periciada, sendo nula a nomeação de perito cuja formação técnica não corresponda ao objeto da perícia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030849-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDVAN CORDEIRO OLIVEIRA BARBOZA e Agravada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.